Tribunal: TJDFT
Processo: 0736350-73.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
APELAÇÃO. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. PRAZO DE 30 DIAS APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que, em ação de conhecimento, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para: a) declarar nula disposição contratual a fim de afastar a forma de atualização do valor a ser devolvido e aplicar o INPC; e b) declarar a rescisão do contrato de consórcio objeto dos autos, determinando a restituição do valor pago, deduzida a taxa de administração, em até trinta dias a contar do prazo contratualmente previsto para o encerramento do plano ou da contemplação da quota da autora.
2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n.o 1.119.300/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 312), firmou o entendimento de que, para os contratos firmados antes da vigência da Lei n. 11.795/2008, a devolução dos valores pagos em caso de desistência ou exclusão de consórcio deve ocorrer em até 30 dias após o encerramento do grupo. 2.1. Quanto aos contratos firmados a partir de 6/2/2009, data de entrada em vigor da Lei n. 11.795/2008, verifica-se que, na referida norma, houve veto presidencial aos artigos 29, 30, §§ 1o a 3o, e 31, incisos II e III, persistindo sem regulamentação a forma de restituição dos valores ao consorciado que desiste do grupo ou deixa de cumprir as obrigações financeiras. 2.2. Assim, diante da ausência de previsão legal, o STJ manteve o entendimento de que a tese estabelecida no Tema 312 deve ser aplicada também aos contratos firmados na vigência da lei dos consórcios.
3. Recurso conhecido e desprovido.